Tribunal: TJMT
Processo: 1009609-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009609-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRTES CURY DE ALMEIDA - CPF: 987.108.186-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALZIRA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 847.927.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMEIRY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 650.594.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (AGRAVANTE), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de
pré
-executividade. preliminar de não conhecimento do recurso. rejeição. ilegitimidade ativa. inocorrência. administradora imobiliária como mandatária dos locadores. coisa julgada. não configuração. prescrição. interrupção do prazo prescricional por demanda anterior. aparência de legitimidade. recurso desprovido
.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial fundada em débitos locatícios, afastando as alegações de ilegitimidade ativa, violação à coisa julgada e prescrição da pretensão executiva
.

Quest
ões
em discussão

Há quatro questões:
(i)
cabimento do recurso
contra a decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade; (
ii
) ilegitimidade ativa da empresa administradora do imóvel; (
iii
) apurar eventual violação à coisa julgada em razão de execução anterior extinta por ilegitimidade; e (
iv
) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão
executiva
.

Razões de decidir

1.
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória e conteúdo decisório, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
.

2.
A execução foi ajuizada pelos proprietários do imóvel, titulares do crédito locatício, figurando a empresa CVL Imóveis Ltda. - EPP apenas como representante mandatária, conforme procuração e contrato de administração juntados aos autos
.

3.
O vício reconhecido em execução anterior, consistente na ilegitimidade da imobiliária para promover isoladamente a cobrança, não se reproduz na presente demanda, em que os próprios locadores integram o polo ativo, inexistindo violação à coisa julgada
.

4.
A execução anteriormente ajuizada interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, pois a empresa administradora ostentava aparência de legitimidade e vínculo objetivo com a relação locatícia, inexistindo desídia dos credores na persecução do crédito
.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interrupção da prescrição pela citação de parte posteriormente considerada ilegítima quando presente dúvida plausível ou aparência de legitimidade
.

6.
A exceção de
pré
-executividade exige prova pré-constituída e ausência de necessidade de dilação probatória, não se verificando ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma da decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso
conhecido e

des
p
rovido.

Tese
s
de julgamento:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade em processo de execução
.

Não há ilegitimidade ativa quando a execução é proposta pelos titulares do crédito, figurando a administradora imobiliária apenas como mandatária
.

A citação em demanda anteriormente ajuizada interrompe a prescrição quando presente aparência de legitimidade da parte posteriormente considerada ilegítima e ausente desídia do credor
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto por Kleber Jose Menezes Alves, contra a decisão interlocutória de ID 205495798 – Autos de Origem no 1027970-12.2024.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Conforme se observa da petição inicial (id. 161013682), a presente demanda foi ajuizada pelos proprietários do imóvel, quais sejam, Mirtes Cury de Almeida (sucedida pela inventariante), Paula de Lourdes Guimarães e Romulo Cesar Miranda Guimarães, os quais são os titulares do crédito locatício. A empresa CVL Imóveis Ltda - EPP, por sua vez, figura no polo ativo na qualidade de representante dos locadores, conforme expressamente autorizado pela procuração de id. 161013687, atuando, portanto, como mera mandatária. Dessa forma, o vício processual que ensejou a extinção da execução anterior (no 1033095-63.2021.8.11.0041) foi devidamente sanado na presente demanda, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. (...) Com efeito, o artigo 202, I, do Código Civil, dispõe que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. (...)”

Em razões recursais (id, 351261374), o agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: ilegitimidade ativa da CVL Imóveis Ltda. - EPP, prescrição da pretensão executiva, violação à coisa julgada e necessidade de reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Afirma que a execução anterior, ajuizada pela imobiliária, foi extinta por ilegitimidade de parte, de modo que não teria havido interrupção válida da prescrição, acrescentando que a nova execução somente foi proposta em 2024, embora os
alugueis
cobrados remontem a 2019.

A tutela recursal foi indeferida
(
id.
364240878
)
, na qual se consignou, em juízo de cognição sumária, a ausência de probabilidade do direito invocado, ao fundamento de que a execução originária foi proposta pelos proprietários do imóvel, figurando a CVL Imóveis Ltda. apenas como representante mandatária, bem como de que a demanda anterior teve o condão de interromper o prazo prescricional.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 365511383), nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o ato impugnado seria despacho de mero expediente, irrecorrível, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo.

Dispensado
o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a decisão agravada, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, deve ser reformada, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da empresa CVL Imóveis Ltda. - EPP, ofensa à coisa julgada e ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

O Juízo
singular
concluiu que a execução atual foi proposta pelos proprietários do imóvel, titulares do crédito locatício, figurando a empresa CVL Imóveis Ltda. - EPP apenas como representante mandatária, consoante autorizado pela procuração juntada aos autos. Por essa razão, reputou sanado o vício que ensejara a extinção da demanda anterior por ilegitimidade de parte. Consignou, ainda, que a pretensão executiva não estava prescrita, porquanto a propositura da execução anterior interrompeu o prazo prescricional, na forma do art. 202, I, do Código Civil, entendimento reafirmado no julgamento dos embargos de declaração.

Passo ao exame da preliminar arguida em contrarrazões e do mérito recursal.

I -
PRELIMINAR
-
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
SUSCITADA PELA PARTE AGRAVADA

Os agravados sustentam, em contrarrazões, a irrecorribilidade do ato impugnado, ao argumento de que se trataria de despacho de mero expediente, sem carga decisória. Não lhes assiste razão.

Is
t
o porque o pronunciamento judicial combatido não se limitou a impulsionar o feito, mas resolveu, de forma expressa, as questões suscitadas na exceção de
pré
-executividade, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa e afastando a alegação de prescrição, com determinação de prosseguimento da execução.

Trata-se, pois, de decisão interlocutória dotada de conteúdo decisório, apta a desafiar agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC
,
in
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

REJEITO
, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

II -
MÉRITO DA LIDE

II.I – DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA CVL IMÓVEIS – SUSCITADA PELO AGRAVANTE

A alegação de ilegitimidade ativa, embora ostente natureza preliminar, confunde-se, no caso concreto, com o mérito da controvérsia recursal, por exigir a análise da titularidade do crédito locatício perseguido e da posição processual ocupada pela empresa CVL Imóveis Ltda. - EPP na execução originária.

O agravante sustenta que a empresa CVL Imóveis Ltda. - EPP seria parte ilegítima para compor o polo ativo da execução, questão que já teria sido reconhecida em processo anterior, de modo a impedir o prosseguimento da demanda atual e a caracterizar ofensa à coisa julgada.

Os agravados, por sua vez, argumentam que a execução originária foi proposta pelos proprietários do imóvel, verdadeiros titulares do crédito, figurando a imobiliária apenas como representante mandatária, situação distinta daquela verificada na execução pretérita extinta por ilegitimidade.

Pois bem.

A análise dos autos originários
evidencia
que a presente execução não foi ajuizada exclusivamente pela empresa administradora, mas por Mirtes Cury de Almeida, Paula de Lourdes Guimarães e Romulo Cezar Miranda Guimarães, expressamente qualificados na petição inicial como exequentes, representados por CVL Imóveis Ltda. - ME.

Além disso, a documentação juntada no feito demonstra a existência de procuração ad judicia outorgada pelos proprietários e pela administradora à advogada subscritora, com poderes específicos para promover ação de execução de
alugueis
e encargos em face dos locatários, bem como de contrato de administração de imóvel conferindo à CVL Imóveis Ltda. atribuições de administração e representação concernentes ao bem locado. Esses documentos corroboram a conclusão adotada pelo Juízo singular de que a empresa atua, na demanda atual, como mandatária dos titulares do crédito, e não como única credora em nome próprio.

Desse modo, o vício reconhecido na execução anterior, consistente na ilegitimidade da imobiliária para, isoladamente, promover a cobrança, não se reproduz automaticamente na presente ação, porquanto o polo ativo, agora, é integrado pelos próprios locadores.

Logo, não se constata, à luz do acervo documental disponível, violação à coisa julgada tal como sustentado pelo agravante. A decisão recorrida, ao distinguir a conformação subjetiva da ação anterior daquela observada na execução em curso, mostrou-se consentânea com os elementos constantes dos autos.

II.
I
I – DA
PRESCRIÇÃO

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que os
alugueis
cobrados são de 2019 e a nova execução somente foi ajuizada em 2024, sem que a ação anterior fosse apta a interromper o prazo prescricional.

Os agravados defendem que a prescrição foi validamente interrompida pela execução anteriormente ajuizada.

Também não prospera a alegação de prescrição.

Os autos de origem revelam que a cobrança se refere ao aluguel vencido em
25/11/2019
e ao aluguel proporcional vencido em
17/12/2019
, após a entrega
definitiva do imóvel nessa mesma data. Também consta da inicial que houve execução anterior
(
PJE

n
o
1035906-93.2021.8.11.0041
)
, ajuizada antes da demanda atual, a qual foi extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte.

A decisão recorrida, com base no art. 202, I, do Código Civil
1
, concluiu que a ação pretérita interrompeu a prescrição, entendimento que foi mantido no julgamento dos embargos de declaração.

No caso concreto,

a ação anteriormente ajuizada não se mostra absolutamente ineficaz para fins de interrupção da prescrição, porquanto a empresa CVL Imóveis Ltda. - EPP ostentava, ao menos em juízo de aparência, vínculo objetivo com a relação locatícia, atuando na administração do imóvel e na gestão do contrato, sem que se evidencie desídia dos credores na persecução do crédito. Em tal contexto, mostra-se juridicamente possível reconhecer que a demanda antecedente teve o condão de interromper o prazo prescricional.

Nessa linha, o
c.
Superior Tribunal de Justiça assentou
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO DE PARTE ILEGÍTIMA. APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal a quo, das teses vinculadas aos
arts
. 927 e 884 do Código Civil impede o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Inviável a aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) ante a ausência de oposição de embargos de declaração e de indicação de violação ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas à luz da Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações deduzidas na petição inicial (in status
assertionis
).

3. No caso concreto, seguindo a orientação jurisprudência desta Corte Superior, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do réu destacando que, embora tenha sido excluído de ação de partilha anterior por se tratar de acessão em terreno alheio (de seus genitores), a presente demanda possui objeto diverso, fundamentando-
se no ressarcimento por benfeitorias, o que justifica a manutenção do polo passivo neste momento processual.

4.
No que tange à interrupção da prescrição, orienta-se este Tribunal no sentido de que a citação de parte futuramente considerada ilegítima interrompe a prescrição quando houver dúvida plausível ou aparência de legitimidade, prestigiando-se a boa-fé e a intenção do credor de perseguir seu direito.

5. Na hipótese, a Corte estadual consignou que a discussão judicial anterior sobre a partilha interrompeu o prazo prescricional, uma vez que a descrição fática do divórcio e da construção sobre terreno de familiares gerou dúvida razoável quanto à legitimidade, aplicando-se a teoria da aparência.

6. Incidência da Súmula 83/STJ, visto que a decisão recorrida está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte sobre o tema.

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
AREsp
n. 3.159.305/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 30/4/2026.)
- negritei

No mesmo sentido, este
e.
Tribunal decidiu que
“
a citação válida, ainda que de parte ilegítima, interrompe a prescrição quando não evidenciada desídia da parte autora
”

(TJMT, AI n.

1006937-94.2021.8.11.0000
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
R
el. D
r.
Alexandre Elias Filho, j. 10/08/2021, DJE 16/08/2021).

Tal compreensão ajusta-se à hipótese dos autos, em que não se verifica inércia dos credores, mas tentativa anterior de cobrança judicial, posteriormente renovada com a inclusão expressa dos próprios locadores no polo ativo da execução.

Cumpre registrar, ainda, que a exceção de
pré
-executividade somente comporta acolhimento quando a matéria puder ser conhecida de plano, sem necessidade de dilação probatória, e mediante prova pré-constituída.

Na hipótese em tela
, a solução adotada pelo Juízo originário, especialmente quanto aos efeitos da demanda anterior sobre o curso prescricional, revela-se juridicamente plausível e compatível com os elementos documentais constantes dos autos, não se evidenciando ilegalidade manifesta apta a justificar a reforma pretendida nesta via recursal.

Em face do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026